Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-91.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007921-91.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LUCINEIDE DA SILVA - CPF: 604.764.869-04 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO TEMA 965 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aposentadoria especial do professor, prevista no art. 40, § 5º, da CF/1988, abrange não apenas a docência em sala de aula, mas também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em estabelecimentos de educação básica, conforme tese firmada pelo STF no Tema 965 da repercussão geral.

Implementados os requisitos constitucionais para aposentadoria especial, é devido o abono de permanência desde então, observada a prescrição quinquenal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Assim, diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, os pedidos elencados na inicial, para determinar ao requerido que inclua na contagem do tempo de aposentadoria o serviço prestado na qual exerceu suas funções junto a CEFAPRO e também condenar os requeridos ao pagamento do abono permanência referente ao período de março de 2020 a julho de 2024, cujo montante deverá ser atualizado até o efetivo pagamento. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.
”.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a atuação administrativa observou o comando constitucional aplicável à matéria, pois o art. 40, §5º da CF exige comprovação de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou médio. Alega que o CEFAPRO é unidade administrativa voltada à formação continuada e capacitação pedagógica, não se caracterizando como estabelecimento de educação básica, subsidiariamente, caso mantida a condenação, o termo inicial para concessão do abono de permanência deve ser fixado em 04/12/2022.

A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade de cômputo, para fins de aposentadoria especial de professor, do período em que a recorrida exerceu suas funções no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre destacar que a aposentadoria especial dos professores encontra previsão no art. 40, §5º, da Constituição Federal, que estabelece:

“§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.”

A interpretação desse dispositivo constitucional foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que resultou na fixação da tese do Tema 965 de Repercussão Geral, segundo a qual:

“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”.

Ademais, a Lei Estadual nº 8.405, de 27 de dezembro de 2005, vigente a época, equiparava expressamente as funções desempenhadas no CEFAPRO àquelas exercidas em salda de aula, garantindo sua contagem para fins previdenciários.

No presente caso, a autora desempenhou funções no CEFAPRO voltadas à formação continuada de professores, inseridas no âmbito do assessoramento pedagógico e do aprimoramento da prática docente. Assim, tais atividades atendem aos critérios estabelecidos pelo STF para a concessão da aposentadoria especial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer o tempo de serviço prestado no CEFAPRO como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE MAGISTÉRIO EXERCIDO EM FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria especial formulado por professora estadual, sob o argumento de que o tempo de serviço prestado junto ao CEFAPRO/MT não constituiria efetivo exercício do magistério.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período exercido como professora formadora junto ao CEFAPRO/MT caracteriza-se como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial; (ii) saber se a autora preencheu, na data do requerimento administrativo, os requisitos exigidos pela legislação estadual e pela Constituição Federal para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento do erro material na sentença ao intimar o INSS em vez do MTPREV, sem prejuízo à regularidade processual.

4. Atividades exercidas pela apelante no CEFAPRO/MT enquadram-se como de assessoramento pedagógico, conforme entendimento do STF na ADI 3772/DF e no Tema 965 de Repercussão Geral.

5. O tempo de serviço no CEFAPRO deve ser considerado como efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial.

6. A autora, na data do requerimento administrativo, cumpria todos os requisitos exigidos pelo art. 6º da EC nº 41/2003 e pela legislação estadual (LC/MT nº 04/90), inclusive o tempo mínimo de 25 anos em funções de magistério.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Integram o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, as atividades de assessoramento pedagógico exercidas por professores de carreira em instituições de educação básica.

2. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais na data do requerimento administrativo, é devida a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade desde então."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; EC nº 41/2003, art. 6º; LDB, art. 67, § 2º; LC/MT nº 04/1990, art. 213, III, “b”; LC/MT nº 50/1998, art. 71, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.039.644, Tema 965; TJMT, AI nº 1007722-22.2022.8.11.0000.

(N.U 1000129-18.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PROFESSOR FORMADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEFAPRO/MT) — EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO — CONSTATAÇÃO.

APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 40, § 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — OBSERVÂNCIA — DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO — ADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O desempenho das funções de professor formador no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT equivale à atividade de magistério, consoante estabelecido pelo artigo 4º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.405, de 27 de dezembro de 2005.

Nos termos do artigo 40, § 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação vigente à época, faz jus à aposentadoria especial pelo exercício do cargo de professor o servidor que à época do requerimento administrativo contava com mais de cinquenta e cinco (55) anos de idade e trinta (30) anos de tempo de contribuição.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

(N.U 1019342-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que reconheceu o direito de ROSIVETE OLIVEIRA DA SILVA à aposentadoria especial de professora, com termo inicial no requerimento administrativo em janeiro de 2025. O ente previdenciário busca a reforma da decisão para que os pedidos sejam julgados improcedentes, alegando que o período trabalhado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado pela autora no CEFAPRO pode ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos professores ocupantes de cargo efetivo a aposentadoria especial com idade reduzida, desde que comprovado o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, conforme o art. 40, § 5º.

4. A Lei nº 9.394/1996, em seu art. 67, § 2º, reconhece como funções de magistério não apenas o exercício da docência, mas também atividades de coordenação e assessoramento pedagógico realizadas em estabelecimento de educação básica.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 965 de Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a contagem do tempo para aposentadoria especial de professor inclui o exercício de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em instituições de ensino infantil, fundamental ou médio.

6. A Lei Estadual nº 8.405/2005 prevê que os profissionais atuantes nos CEFAPROs desempenham atividades pedagógicas voltadas à qualificação de professores da educação básica, caracterizando-se como funções de magistério.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que as atividades desenvolvidas nos CEFAPROs possuem natureza pedagógica e, portanto, devem ser computadas para fins de aposentadoria especial de professor.

8. Diante do exposto, não há justificativa para excluir o período trabalhado no CEFAPRO da contagem do tempo de contribuição para aposentadoria especial, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O tempo de serviço prestado por professor nos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) deve ser computado para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, pois se trata de atividade pedagógica que integra as funções de magistério.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º; Lei Estadual nº 8.405/2005, arts. 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 965 de Repercussão Geral; TJMT, N.U 1013814-87.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2023; TJMT, N.U 1004722-70.2020.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/11/2022; TJMT, N.U 1000248-36.2018.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 04/05/2021.

(N.U 1011822-78.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CEFAPRO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora ao cômputo do tempo de serviço prestado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado no CEFAPRO pode ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 40, § 5º, da Constituição Federal assegura a aposentadoria especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme legislação complementar do ente federativo.

4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), com redação dada pela Lei nº 11.301/2006, considera funções de magistério aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, incluindo coordenação e assessoramento pedagógico.

5. A Lei Estadual nº 8.405/05 equipara expressamente as funções desempenhadas no CEFAPRO àquelas exercidas em sala de aula, garantindo sua contagem para fins previdenciários.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 965, firmou entendimento de que a aposentadoria especial do professor exige tempo de efetivo exercício na docência e em atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o tempo de serviço prestado no CEFAPRO deve ser considerado para fins de aposentadoria especial.

8. A autora desempenhou atividades de formação continuada de professores no CEFAPRO, o que se enquadra na função de assessoramento pedagógico e qualificação da prática docente, atendendo aos requisitos constitucionais e legais para a concessão da aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado no CEFAPRO pode ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial, desde que as atividades desempenhadas se enquadrem nas funções de docência, coordenação, direção ou assessoramento pedagógico.

2. A interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição Federal deve considerar a finalidade da aposentadoria especial do professor, garantindo condições dignas a quem atuou na qualificação da prática docente.

3. A jurisprudência do STF (Tema 965) e as normas estaduais aplicáveis reconhecem a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado no CEFAPRO para fins previdenciários.

4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/96, art. 67; Lei nº 11.301/2006; Lei Estadual nº 8.405/05.

5. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1039644 (Tema 965), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12/10/2017; TJMT, N.U 1013814-87.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2023; TJMT, N.U 1039495-82.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1000248-36.2018.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 04/05/2021.

(N.U 1052153-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Quanto ao argumento subsidiário dos recorrentes, de que o termo inicial para concessão do abono de permanência deveria ser fixado em 04/12/2022, também não merece acolhimento. Conforme demonstrado nos autos, considerando o tempo de serviço prestado no CEFAPRO como efetivo exercício de magistério, a recorrida já havia implementado os requisitos para aposentadoria especial desde novembro/2017, nos termos do art. 6º da EC 41/2003, fazendo jus ao abono de permanência a partir de então.

Ressalte-se que, nos termos da Súmula 359 do STF, “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. Assim, tendo a recorrida implementado os requisitos para aposentadoria especial em novembro/2017, é a partir dessa data que surge o direito ao abono de permanência, observada a prescrição quinquenal.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em março/2025, mostra-se correta a sentença ao fixar como termo inicial para pagamento do abono de permanência o mês de março/2020, em observância à prescrição quinquenal.

Diante do exposto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026